Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. DESFILIAÇÃO. PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO (CF, Art. 5o, XX). RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS APÓS O PEDIDO DE DESFILIAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sustenta, em síntese, que (i) o recorrido teria realizado descontos indevidos após o pedido de desligamento da associação, supostamente efetivado em 3.5.2015; (ii) por diversas vezes teria realizado contato telefônico com a requerida a fim de manifestar seu desinteresse em permanecer associado; (iii) os contracheques do período de junho de 2012 à março de 2013, nos quais não constam descontos a favor da requerida, comprovam o efetivo desligamento da associação.
II. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes, notadamente em relação ao pedido de ingresso, formalizado em 2006, na Associação dos Amigos Militares e Civis da Região dos Lagos – AGIA (ID. 16091355)
III. É certo que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado (CF, Art. 5o, XX).
IV. No presente caso, não vingam as isoladas alegações do requerente, uma vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o pedido de desligamento teria sido realizado em 3.5.2015, o que, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à reparação do dano, sobretudo porque o documento de ID. 16092212 e os contracheques do período de junho de 2012 à março de 2013, não se revestem do valor probatório pretendido pelo recorrente, porquanto, além do cancelamento indicado no aludido documento não demonstrar qualquer vínculo ao contrato formalizado em julho de 2006 (inconsistências quanto à ausência de indicação do associado, e ao termo inicial do contrato, que, consoante o documento, seria em 8.3.2013), a inocorrência de descontos, no referido período, por si só, não comprovam o alegado desligamento da associação. Ao revés, as provas produzidas evidenciam que o pedido de cancelamento teria sido formalizado em 1o.7.2019 (ID. 16091338, pag. 2/3 e ID. 16091356). Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, I).
V. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço (cobrança após o pedido de desfiliação), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto, embora o consumidor não tivesse o valor restituído a tempo e modo, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I).
VII. Portanto, escorreita a condenação da requerida em restituir ao requerente o valor pago a partir de julho de 2019 (efetiva comprovação do pedido de desfiliação), bem como a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).